Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-35.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-35.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELSON MELQUIADES DE JESUS

Advogado(s)
:
HALLISON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA, ALEX DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO NA DATA DESIGNADA PARA O EXAME. JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO MESMO DIA, MAS APÓS O HORÁRIO DO ATO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO MÉDICO. PROVA PERICIAL ESSENCIAL À APURAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO CONTRADITÓRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por DELSON MELQUÍADES DE JESUS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia, que, nos autos da Ação de Cobrança de Complementação de Indenização Securitária (DPVAT) ajuizada contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de prova da invalidez permanente, diante do não comparecimento do autor à perícia médica judicial designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se o julgamento de improcedência da demanda, fundado no não comparecimento da parte autora à perícia médica judicial, deve ser mantido quando comprovado, por relatório médico, que o demandante se encontrava hospitalizado na data designada para a realização do exame pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Em demandas que versam sobre complementação de indenização securitária do seguro DPVAT fundada em alegada invalidez permanente, a prova pericial médica revela-se, em regra, indispensável à adequada solução da controvérsia, porquanto é por meio dela que se afere a existência, a extensão e o grau da sequela eventualmente decorrente do sinistro narrado na petição inicial.

4 – No caso em exame, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de prova da incapacidade alegada, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica judicial.

5 – Todavia, consta dos autos relatório médico idôneo indicando que o autor se encontrava hospitalizado na data designada para a realização da perícia, fato que evidencia impedimento concreto e relevante, incompatível com qualquer presunção de desídia, abandono da causa ou comportamento processual negligente.

6 – A adoção de compreensão excessivamente formalista acerca da tempestividade da justificativa mostra-se incompatível com a sistemática do processo civil contemporâneo, que privilegia a cooperação entre os sujeitos processuais, a efetiva prestação jurisdicional e a primazia do julgamento de mérito, na forma dos arts. 4º, 6º e 139, VI, do Código de Processo Civil.

7 – Nessa perspectiva, a extinção prática da possibilidade de produção da prova pericial essencial, seguida de julgamento de improcedência do pedido, sem que fosse oportunizada a redesignação do ato diante de justificativa médica plausível e documentalmente comprovada, configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO
8 – Apelação conhecida e provida para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja redesignada a perícia médica judicial, com o regular prosseguimento da instrução processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000163-35.2017.8.05.0258, em que figura como apelante, DELSON MELQUÍADES DE JESUS, e, como apelada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, para CASSAR a sentença, nos termos do voto do Relator.